Tribunal: TJSP
Processo: 1012441-55.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Incontroverso o inadimplemento – Mora comprovada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do Requerido (constante do contrato) – Ausente o pagamento da integralidade do débito – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato e para consolidar "nas mãos da Autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem" – RECURSO DO

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Incontroverso o inadimplemento – Mora comprovada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do Requerido (constante do contrato) – Ausente o pagamento da integralidade do débito – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato e para consolidar "nas mãos da Autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem" – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012441-55.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ALEXANDRE
PIÃO, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012441-55.2018.8.26.0037 -Voto no
2
Comarca: Araraquara – 5a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Mário Camargo Magano
Apelante: Alexandre Pião
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO
Incontroverso o inadimplemento Mora comprovada por
notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do
Requerido (constante do contrato) Ausente o pagamento da
integralidade
do
débito

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato e para
consolidar “nas mãos da Autora o domínio e a posse plenos e
exclusivos do bem”
RECURSO DO REQUERIDO
IMPROVIDO
Voto no 25533
Trata-se de apelação interposta pelo Requerido contra a sentença de
fls.143/145, prolatada pelo I. Magistrado Mário Camargo Magano (em 07 de outubro de
2019), que julgou procedente a “ação de busca e apreensão”, para declarar rescindido o
contrato e para consolidar “nas mãos da Autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do
bem”, condenando o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios (fixados em R$ 1.000,00), observada a gratuidade processual.
Anoto que atribuído à causa o valor de R$ 16.140,99.
Alega que celebrado contrato de financiamento com garantia de
alienação fiduciária, que inadimplidas as parcelas avençadas, que o aviso de recebimento
da notificação premonitória “foi assinado por pessoa absolutamente estranha ao processo”,
que não comprovada a constituição em mora e que não preenchidos os requisitos
necessários ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Pede o provimento do recurso,
para a extinção do processo (fls.143/145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012441-55.2018.8.26.0037 -Voto no
3
Contrarrazões a fls.206/214, impugnando o benefício da gratuidade
processual concedido ao Requerido.
É a síntese.
Aprecio, de início, a impugnação ao benefício da gratuidade
processual concedido ao Requerido.
A concessão do benefício gera a presunção (relativa) de carência de
recursos financeiros, que deve ser infirmada pela impugnante (Autora), a quem incumbe
provar a modificação da capacidade financeira do impugnado (Requerido).
A Autora pleiteou a revogação do benefício, mas não comprovou a
inexistência (ou o desaparecimento) dos requisitos essenciais à concessão da gratuidade
processual, destacando-se que a mera apresentação de cópia de declaração genérica de
renda (do Requerido) consignada em contrato não é prova apta, por si, a roborar o pedido
de revogação do benefício (fls.208).
Logo, rejeito a impugnação.
No mais, incontroverso que celebrado o contrato de financiamento
com garantia de alienação fiduciária (fls.17/20) e que inadimplidas as parcelas avençadas.
A mora é comprovada mediante o encaminhamento da notificação
premonitória para o endereço consignado no contrato, e não se exige o recebimento pessoal
pelo devedor, nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei número 911/69 (“§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a
assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”).
A Autora comprovou a constituição em mora, pois apresentou
cópia do aviso de recebimento da notificação encaminhada ao endereço do Requerido
constante do contrato (fls.24/26 “Avenida Dr. Adhemar P. Barros, número 159, casa 65,
Araraquara/SP”).
Incumbe ao devedor o depósito judicial da integralidade do débito
(que inclui as parcelas vencidas e vincendas do contrato1 artigo 3o, parágrafo 2o), quando
1 Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial Representativo da Controvérsia STJ, REsp
1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. em 14.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012441-55.2018.8.26.0037 -Voto no
4
da execução da liminar, o que não ocorreu, com a consolidação do domínio e da posse
plenos do bem ao credor fiduciário (Autora).
Dessa forma, porque ausente a alegada invalidade da notificação
premonitória, de rigor a manutenção da sentença, adotados também os seus fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil, razoável a majoração dos honorários advocatícios do patrono da Autora para R$
2.000,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do patrono da Autora para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com
correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o
trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator